Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CULPABILIDADE MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo na prova pericial, o que foi evidenciado nos autos.
2.Correta a valoração negativa da culpabilidade, diante da maior censurabilidade da conduta do réu que agiu com extrema violência e, de forma brutal, desferiu um violento soco no nariz da vítima, excedendo a normalidade do tipo.
3. Recurso conhecido e desprovido.